Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724153-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: GRAVATARIA FOR MAN - MODA &amp; ESTILO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. 1 – Execução. Citação. Cabe ao autor/exequente promover a citação do réu/executado, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil. 2 – Ausência de citação do executado. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a ausência de diligências necessárias à citação do executado enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. 3 – Intimação prévia. Desnecessidade. A norma processual civil não condiciona a extinção do processo, por ausência de citação, à prévia intimação da parte autora. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 272, 273, 274 e 485, § 1o, todos do CPC, sustentando a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para que se dê a extinção do processo por abandono. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 272, 273, 274 e 485, § 1o, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) cumpre registrar que o processo não foi extinto por abandono da causa, como alega o recorrente, mas sim por falta de pressuposto de constituição da relação processual. Nesse sentido, desnecessária a intimação pessoal prevista no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, visto que tal intimação é restrita aos casos de extinção elencados nos incisos II e III” (ID 51047198). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030